Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702265-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende o recorrente a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal consistente no TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO para a cidade de Porto Alegre/RS. Todavia, conforme já exposto, além de não restar demonstrada a urgência para concessão da medida liminarmente, o pedido tem natureza satisfativa, o que não é admitido, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. No caso, necessária a dilação probatória a fim de comprovar que o tratamento no Distrito Federal não atende as necessidades do agravante. Intime-se o agravante. Após, ao Ministério Público para, caso queira, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito